Tribunal: STF
Processo: AI 819194
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANTA CATARINA. APOSENTADORIA ESPECIAL DESTINADA AOS PROFESSORES. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES.



    Agravo regimental a que se nega provimento.